Tribunal: STF
Processo: HC 122370
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINAR EM IDÊNTICA SEDE PROCESSUAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP). GRAVIDADE IN CONCRETO DO CRIME. FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 691/STF. NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. HABEAS CORPUS EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime e a fundada probabilidade de reiteração na prática criminosa. Precedentes: HC 117.385-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13.02.14 e HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13. 



    2. In casu, a) o paciente – preso em flagrante delito no dia 02.10.13 – foi abordado por policiais militares, perto de um ponto de tráfico de drogas, enquanto conduzia um veículo automotor e apresentou documento de identidade (carteira nacional de habilitação) falso. O paciente não é habilitado para a condução de veículo automotor, tendo comprado o documento falso de terceira pessoa, pagando para tanto a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais);



    b) a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 03.10.13 e, após, o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 304 do Código Penal (uso de documento falso). 



    c) na decisão do juiz singular, houve evidente erro material no tocante ao crime praticado – tráfico de entorpecente em vez de uso de documento falso – e na respectiva fundamentação da prisão cautelar, na qual consideradas as peculiaridades ínsitas ao crime mais grave. Destarte, o magistrado reconsiderou a decisão, verbis: “Reconsidero o despacho de fls. 42, por erro material: Converto em preventiva a prisão do(s) investigado(s), eis que, além dos veementes indícios de autoria delitiva, a gravidade concreta do agente descrita nos autos evidencia a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública (ver apenso de antecedentes). Ademais, ante a proximidade temporal do fato, buscando evitar a impunidade, a prudência recomenda que permaneça sob cárcere, ao menos por ora. Expeça-se o necessário. Aguarde-se a vinda dos autos principais. Int..”



    d) deveras, o Juiz aventou a possibilidade de reiteração delituosa, com base na extensa ficha criminal do paciente. A certidão acostada aos autos revela que o paciente praticou, somente na Comarca de Araras, além do delito pelo qual ora responde, mais quatro crimes, entre os quais tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, a evidenciar que, solto, provavelmente voltará a delinquir, por isso que se justifica, prima facie, sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.



    3. Habeas corpus impetrado em face de decisão de órgão de outro Tribunal que indefere pedido de liminar, no bojo de idêntico remédio apreciado na instância inferior, não pode ser julgado por esta Corte (Súmula 691/STF).



    4. Habeas corpus extinto sem julgamento de mérito.